Tribunal: TJES
Processo: 0002911-62.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002911-62.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SORAYA MOTTA e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DUAS
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO E DE FINANCIAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – SOLIDARIEDADE AFASTADA – AUTONOMIA E RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS DOIS CONTRATOS – RESCISÃO DA COMPRA E VENDA – REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ART. 54-F DA LEI N. 8.078/90 – DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS PELA AUTORA – ABATIMENTO NO PREÇO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE DISTRATO – DESCONHECIMENTO DOS VÍCIOS PELA REVENDEDORA DE VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – ART. 23 DO CDC – VEÍCULO ENTREGUE EM MÁS CONDIÇÕES – VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO DO ART. 18 DO CDC – PROVA PERICIAL – GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO – MENOR VALORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO INOBSERVADO – DESPESAS EFETUADAS COM O VEÍCULO – RESSARCIMENTO DEVIDO, À EXCEÇÃO DE ACESSÓRIO NÃO INDISPENSÁVEL – DESPESA COM IPVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL DESCORTINADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1
)
No que se refere a aventada ilegitimidade passiva da instituição financeira, deve ser aplicada a chamada teoria da asserção, pela qual deve ser considerada suficiente a narrativa contida na inicial de que sobredita instituição também deve responder pelos prejuízos sofridos – pelo menos no que tange às parcelas já adimplidas do contrato de financiamento – e em relação ao dano moral alegado, de modo que eventual improcedência do pedido não influi necessariamente na análise desta condição da ação.

2)
Deve ser rechaçado o alegado caráter solidário da condenação imposta à revendedora de veículos, dada a autonomia existente entre os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, de modo que a rescisão do primeiro (compra e venda) não repercute nas obrigações assumidas pelo consumidor junto a instituição financeira, isto é, cabe a individualização das condutas das pessoas jurídicas requeridas a fim de delimitar as respectivas obrigações, não incidindo o disposto no § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o qual: “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

3)
Os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária são autônomos, entretanto, possuem uma relação de interdependência, na medida em que ambos ostentam uma finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao consumidor a aquisição do veículo. Com isso, se rescindido o contrato de compra e venda, com a devolução do veículo, o financiamento realizado unicamente para adimplir parte do preço do bem adquirido deve seguir a mesma sorte e igualmente deve ser rescindido, com a restituição à parte autora do que foi efetivamente pago.

4
)
Por meio do documento de fl. 32, as partes não convencionaram uma espécie de “distrato” à época, por ter sido apenas reconhecido pela 1ª requerida, cerca de um mês depois do negócio jurídico, que o veículo era oriundo de “sinistro”, restando convencionado um abatimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no seu preço, sem que isso signifique quitação integral por parte da autora quanto a eventuais outros problemas apresentados pelo veículo.

5)
É de somenos relevância a tese da 1ª requerida Manos Veículos de que, ao vender o veículo à autora, desconhecia a existência de vícios no produto, por estar previsto no art. 23 do Código de Defesa do Consumidor que “A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”, ou seja, a legislação consumerista não oportuniza discussão acerca da boa ou má-fé do fornecedor, ao atribuir-lhe a obrigação de colocar em circulação somente produtos e serviços isentos de vícios, cumprindo-lhe, no caso de inobservar tal preceito, o dever de sanar os vícios constatados ou, não sendo possível, acatar a medida escolhida a critério do consumidor, na forma do art. 18, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

6)
A autora desincumbiu-se de seu ônus ao comprovar que, desde a aquisição do automóvel em 23/7/2012, passou a conviver com diversos tipos de problemas em seu funcionamento, dentre eles a diferença da coloração da pintura de algumas peças (porta traseira, para choques traseiro e dianteiro) em relação ao restante do veículo, que a instaram a propor a sua devolução à 1ª requerida que, por sua vez, empreendeu recusa. Além disso, logo após ter adquirido o veículo, a autora investiu recursos com itens básicos de seu funcionamento, como troca de óleo/filtros, regulagem da injeção, velas e outras peças/serviços, disco e óleo de freio, mola, além de pneus, o que descortina a entrega do produto em más condições de utilização.

7)
Atribui-se menor peso às conclusões alcançadas pelo ilustre perito, na medida em que a vistoria técnica realizada não reflete as condições do veículo à época de sua aquisição pela autora, tanto que alegou o perito não ter condições de informar quais foram os reparos efetuados pela 1ª requerida, tampouco se os vícios do veículo eram perceptíveis à época da compra e venda. No laudo complementar, pelo qual foram prestados os esclarecimentos solicitados pelas partes, foi confirmado pelo perito que o motor do veículo sofreu dois procedimentos de retífica, muito embora tenha sido o perito que não teria como informar “o que efetivamente fora feito no motor do carro”.

8)
Há fundados indícios de que a aquisição do veículo em leilão era de conhecimento da 1ª requerida que, por sua vez, não prestou tal informação à autora; ainda que se considere informação de somenos importância, por não significar, por si só, que o veículo apresentava vícios, aparentemente os prepostos da 1ª requerida nem sequer submeteram o veículo a uma análise criteriosa ao adquiri-lo e, em seguida, revendê-lo à autora, diante dos noticiados problemas no motor cuja sanação não restou comprovada, além dos demais problemas verificados em sua pintura, pneus e outros, a teor do depoimento prestado pelo informante Horácio.

9)
Ainda que a omitida informação acerca de anterior passagem do veículo por leilão não seja, por si só, motivo para a rescisão do contrato de compra e venda, tal circunstância, aliada aos diversos vícios de qualidade verificados no produto adquirido pela autora, ensejam o pedido de desfazimento da avença e consequente restituição do valor pago, na forma do art. 18, § 1º, III, da Lei nº 8.078/90, por não ter a 1ª requerida Manos Veículos se desincumbido do ônus de comprovar que o vício constatado foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o caput do §1º do mesmo dispositivo.

10)
As despesas efetuadas com o veículo estão documentalmente comprovadas e, à exceção da instalação de acessório (DVD/encosto de cabeça e câmera de ré), todas as outras decorreram da necessidade de reparar vícios constatados logo após ser adquirido.

11)
Desde a configuração dos vícios que impossibilitam o uso regular do veículo e da inércia do fornecedor em solucioná-los ou, se pretendido pelo adquirente, em atender ao seu pedido de desfazimento do negócio jurídico e restituição do montante pago, não se pode reconhecer em desfavor do consumidor a responsabilidade por despesas decorrentes de sua propriedade, tais como IPVA e outros encargos.

12)
Embora refira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a veículo “zero quilômetro” ao orientar-se no sentido de “ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.163.568/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/03/2023, DJe de 30/03/2023), aplica-se o mesmo entendimento ao caso concreto, em que pese versar a ação sobre a aquisição de um veículo vendido como “seminovo”, por ter sido adquirido pela autora com menos de 2 (dois) anos de uso e repleto de vícios que inviabilizaram a sua fruição.

13)
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), segundo a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e é largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

14)
No que se refere ao quantum indenizatório, deve ser mantido o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00), levando-se em consideração não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, impondo-se a rejeição de ambos os recursos neste particular, haja vista ser postulada a sua majoração pela autora e seu afastamento/redução pela 1ª requerida.

15)
Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento parcial a ambas as apelações cíveis.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Soraya Motta de Oliveira
(1ª apelante) e
Manos Veículos
Multimarcas
Ltda-ME
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação resolutória de contrato de arrendamento mercantil c/c restituição de pagamento e danos morais
” ajuizada pela 1ª apelante em face da 2ª apelante e de
BV Financeira S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de

rescindir o contrato de compra e venda celebrado, no dia 23/07/2012, entre a autora e 1ª requerida
Manos Veículos
, com a condenação desta ao pagamento das seguintes quantias:
(i)
R$ 32.906,52 (trinta e dois mil novecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente às parcelas do financiamento (agosto de 2012 a fevereiro de 2014);
(ii)
R$ 7.005,24 (sete mil e cinco reais e vinte e quatro centavos) correspondente aos gastos com o conserto do veículo;
(iii)
R$ 620,64 (seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) relativa ao IPVA pago;
(iv)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente ao valor pago de entrada pelo veículo; e
(v)
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral. Além disso, julgou improcedentes os pedidos em relação à 2ª requerida
BV Financeira S/A
, com a condenação da autora nos ônus sucumbenciais a ela relativos.

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante
Soraya
, em síntese, que:
(i)
deve ser majorada a quantia arbitrada a título de indenização por dano moral, eis que desproporcional e desarrazoável;
(ii)
uma vez rescindido o contrato de compra e venda do veículo (principal), torna-se imperiosa a rescisão do contrato de financiamento (acessório); e
(iii)
tendo ocorrido a quitação de parcelas do contrato de financiamento e o depósito à disposição do Juízo de outras, deve a 2ª requerida
BV Financeira
restituir-lhe os valores depositados, mediante autorização judicial para levantamento dos depósitos realizados.

Por sua vez, sustenta a 2ª apelante
Manos Veículos
Multimarcas
, em suma:
(i)
foi acertado entre as partes que ocorreria o abatimento proporcional do preço, e não a devolução do produto, na forma do art. 18, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, conforme documento de fl. 32;
(ii)
não era de seu conhecimento que o veículo era oriundo de leilão, tendo sido adquirido de Yolandir Morelatto, que havia sido o arrematante;
(iii)
o documento de fl. 47 comprova que o veículo estava em condições de venda, por ter sido inspecionado, sem qualquer ressalva no que tange à sua segurança;
(iv)
não é justificável a resolução do contrato, por se tratar de veículo adquirido em leilão por R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais) e, cerca de um ano depois, vendido pela autora/apelada por R$ 70.000,00 (setenta mil reais), já considerado o abatimento proporcional do preço ajustado entre as partes;
(v)
a prova pericial demonstrou que o veículo não apresentava sinais de adulteração e é perfeitamente possível a substituição do câmbio manual pelo automático;
(vi)
descabe o ressarcimento de gastos com acessórios para o veículo e com a sua conservação, por serem despesas normais realizadas após um ano da compra;
(vii)
não é devida a restituição do valor pago a título de IPVA, eis que, à época de seu lançamento, o veículo pertencia à autora/apelada;
(viii)
o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral;
(ix)
não houve demonstração de abalo nas relações psíquicas ou qualquer outro dano extrapatrimonial sofrida pela autora/apelada;
(x)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzida a indenização por dano moral, eis que excessiva e desproporcional;
(xi)
em sendo mantida a rescisão do contrato, deve ser-lhe restituída a propriedade do veículo, que se encontra registrado em nome da autora/apelada; e
(xii)
deve ser aplicada a SELIC como taxa de juros sobre todas as rubricas da condenação, vedando-se a sua cumulação com a correção monetária.

Analisarei em conjunto as razões recursais. Vejamos.

Pois bem, pretende a autora ser ressarcida pelos danos morais e materiais alegadamente decorrentes da aquisição de um veículo Hyundai IX35, ano 2010/2011, cor prata, placa HNT 4413, junto a revendedora de automóveis
Manos Veículos
(1ª requerida), mediante a entrega de um veículo usado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e financiamento do restante em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 1.828,14 (um mil oitocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida em favor de
BV Financeira
(2ª requerida), em 23/07/2012 (fls. 21/23).

A primeira tese recursal a ser examinada é a pretendida condenação da 2ª requerida
BV Financeira
ao ressarcimento das parcelas adimplidas pela 1ª apelante, além de sua condenação solidária ao pagamento de indenização por dano moral, sendo que a instituição financeira, em sede de contrarrazões, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

No que se refere a aventada ilegitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira, deve ser aplicada a chamada teoria da asserção, pela qual deve ser considerada suficiente a narrativa contida na petição inicial de que sobredita instituição também deve responder pelos prejuízos sofridos – pelo menos no que tange às parcelas já adimplidas do contrato de financiamento – e em relação ao dano moral alegado, de modo que eventual improcedência do pedido não influi necessariamente na análise desta condição da ação.

Apenas para ilustrar:

“(...) 1.
A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda em que se discute a existência de vício oculto em veículo adquirido mediante financiamento, uma vez que a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, é avaliada quanto à possibilidade de que, pelo menos em tese, a parte possa ser a responsável pelo cumprimento da obrigação pleiteada
, em razão do vínculo jurídico que une a parte autora ou a ré a determinado interesse jurídico, ora reclamando-o, ora resistindo à pretensão deduzida, na medida dos respectivos interesses em conflito deduzidos em juízo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (...)”

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0700331-13.2021.8.07.0008, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 17/05/2023, DJe de 31/05/2023)

Firmada a legitimidade passiva
ad causam
da 2ª requerida
BV Financeira
, rechaço o alegado caráter solidário da condenação imposta à revendedora de veículos, dada a autonomia existente entre os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, de modo que a rescisão do primeiro (compra e venda) não repercute nas obrigações assumidas pelo consumidor junto a instituição financeira, isto é, cabe a individualização das condutas das pessoas jurídicas requeridas a fim de delimitar as respectivas obrigações, não incidindo o disposto no § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o qual: “
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
”.

Vale dizer: a acessoriedade entre os contratos limita-se à operacionalização financeira do negócio, impondo-se a rescisão do contrato de financiamento em ocorrendo o desfazimento da compra e venda, sob pena de impor ao consumidor a obrigação de arcar com o pagamento das parcelas do financiamento e perder aquelas já pagas.

Da individualização das condutas, ressai patente que, no caso de ser mantida a condenação da 1ª requerida
Manos Veículos
a ressarcir os prejuízos sofridos pela autora, impõe-se acolher a pretensão autoral em prol da rescisão do contrato de financiamento, condenação da instituição financeira a restituir-lhe o montante pago a título de parcela e do levantamento dos depósitos efetuados à disposição do juízo. Explico.

Como dito, os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária são autônomos, entretanto, possuem uma relação de interdependência, na medida em que ambos ostentam uma finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao consumidor a aquisição do veículo. Com isso, se rescindido o contrato de compra e venda, com a devolução do veículo, o financiamento realizado unicamente para adimplir parte do preço do bem adquirido deve seguir a mesma sorte e igualmente deve ser rescindido, com a restituição à parte autora do que foi efetivamente pago.

Destarte, deve ser acolhida a pretensão da 1ª apelante
Soraya
de devolução das parcelas do financiamento quitadas ao longo do processo, diante da condenação da 1ª requerida
Manos Veículos Multimarcas

a restituir-lhe o valor correspondente às parcelas do financiamento entre agosto/2012 e fevereiro/2014. Isso porque, durante a trâmite processual, a autora depositou judicialmente as prestações do contrato de financiamento, a partir de julho/2014, conforme autorizado nesta Instância recursal ao prover o
agravo de instrumento nº 0010545-15.2014.8.08.0012
(fls. 140/141 e 402), tratando-se, portanto, de valores que não foram vertidos em favor da 1ª requerida e permanecem à disposição do Juízo de 1º grau
1
.

Ainda sobre a rescisão do contrato de financiamento, rememoro a redação do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor, acrescido pela Lei nº 14.181/2021 (“Lei do Superendividamento”):

Art. 54-F
. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

(...)

§ 4º
.
A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo
, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.

No ensejo,
rejeito
o pedido formulado pela 2ª requerida
BV Financeira
de que “
seja

determinada a restituição do valor empreendido pela ré
ao
lojista (crédito fornecido para aquisição do veículo pela autora), sob pena de
enriquecimento ilícito do lojista
” (fl. 613), haja vista ter sido formulado no bojo das contrarrazões que, sabidamente, não constituem via adequada para se postular a reforma da sentença, cabendo-lhe adotar os meios de cobrança que julgar mais adequados.

Na sequência, igualmente
rejeito
a tese da 1ª requerida de que teria sido acertado entre as partes o abatimento proporcional do preço, e não a devolução do produto, na forma do art. 18, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, conforme documento de fl. 32.

Em que pese a rudimentar redação de sobredito documento, é possível dele extrair que as partes não convencionaram uma espécie de “distrato” à época, por ter sido apenas reconhecido pela 1ª requerida, cerca de um mês depois do negócio jurídico, que o veículo era oriundo de “sinistro”, restando convencionado um abatimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no seu preço, sem que isso signifique quitação integral por parte da autora quanto a eventuais outros problemas apresentados pelo veículo.

Ao explicar esse “desconto” no preço, é verossímil a narrativa da autora de que “
A Primeira Requerida através do seu proprietário – Sr. Marcos Gotardi – informou que o carro sofreu retoques na lateria dianteira, para choques traseiro e dianteiro e portas traseira e dianteira, devido a um sinistro que a proprietária do veículo não tinha ciência, ficando assim acordado entre as partes a devolução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais
” (fl. 04).

Enfim incursionando na responsabilidade da revendedora de veículos, sabe-se que a condição de “usado” ou “seminovo” do bem adquirido não retira do vendedor a obrigação de assegurar a sua qualidade e segurança, porquanto assume para si tal obrigação ao ofertá-lo no mercado de consumo, ao passo que o consumidor, ao adquiri-lo, ostenta legítima expectativa de adquirir um automóvel em perfeitas condições de uso.

Por isso, é de somenos relevância a tese da 1ª requerida
Manos Veículos
de que, ao vender o veículo à autora, desconhecia a existência de vícios no produto, por estar previsto no art. 23 do Código de Defesa do Consumidor que “
A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade
”, ou seja, a legislação consumerista não oportuniza discussão acerca da boa ou má-fé do fornecedor, ao atribuir-lhe a obrigação de colocar em circulação somente produtos e serviços isentos de vícios, cumprindo-lhe, no caso de inobservar tal preceito, o dever de sanar os vícios constatados ou, não sendo possível, acatar a medida escolhida a critério do consumidor, na forma do art. 18, § 1º, da Lei nº 8.078/90:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1
º
. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I
– a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
– a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III
– o abatimento proporcional do preço.

Sobre os vícios apresentados pelo veículo adquirido pela autora, também não prospera a argumentação da 1ª requerida de que o documento de fl. 47 comprova que o veículo estava em condições de venda, por ter sido inspecionado, sem qualquer ressalva no que tange à sua segurança.

Não obstante a presunção de veracidade emanada do documento em questão – Certificado de Inspeção emitido por empresa credenciada do DETRAN/ES em 9/12/2011 – no sentido de que o veículo inspecionado se encontrava em condições de circulabilidade, é cediço que a inspeção realizada não elimina completamente a possibilidade de possuir vícios de qualidade, conforme foi reconhecido pelo representante legal da 1ª requerida ao conceder abatimento no preço aproximadamente um mês após a venda (fl. 32).

A meu ver, a autora desincumbiu-se de seu ônus ao comprovar que, desde a aquisição do automóvel em 23/7/2012, passou a conviver com diversos tipos de problemas em seu funcionamento, dentre eles a diferença da coloração da pintura de algumas peças (porta traseira, para choques traseiro e dianteiro) em relação ao restante do veículo, que a instaram a propor a sua devolução à 1ª requerida que, por sua vez, empreendeu recusa. Além disso, logo após ter adquirido o veículo, a autora investiu recursos com itens básicos de seu funcionamento, como troca de óleo/filtros, regulagem da injeção, velas e outras peças/serviços (fl. 38), disco e óleo de freio, mola (fl. 35), além de pneus (fls. 36/37), o que descortina a entrega do produto em más condições de utilização.

Ainda neste particular, é verossímil o relato prestado, na audiência realizada no dia 04/03/2020, por Horácio Lopes de Oliveira, ex-marido da autora e, por isso, ouvido como informante, o qual teria iniciado as tratativas para a aquisição do veículo a fim de presentear sua então esposa. De acordo com a sua narrativa, por ser o representante legal da 1ª requerida, Marcos Gotardi, conhecido de sua família há anos, o negócio acabou sendo fechado pela autora durante a sua ausência por motivo de viagem e, ao finalmente conhecer o veículo, constatou que “estava com os pneus carecas, sem freio, com amassado na coluna em cima e no para-choque da frente, a luz do air-bag ficava acesa, a porta de trás não travava e outros (...) que reclamou com o Marcos que o valor pelo veículo não correspondia, considerando os problemas que tinha verificado; que Marcos acabou por dar um desconto no carro pelo valor de dez mil reais (...) que Marcos também mandou arrumar a pintura do para-choque e da coluna de cima; que em relação a mecânica do veículo, freios, pneus, o depoente acabou gastando para arrumar; que o depoente também precisou arrumar as bobinas de ignição; que o depoente não ficou satisfeito, mas mesmo assim pegou o carro, até porque já estava em nome da requerente (...)” (fls. 561/561-v).

Ainda sobre a presença de vícios no veículo, o mecânico Francisco Elesbão – proprietário da oficina na qual o veículo ainda se encontra depositado – confirmou em seu depoimento ter recebido o veículo para reparos e, diante da indefinição entre Horácio (então cônjuge da autora
Soraya
) e Marcos (coproprietário da 1ª requerida) em relação ao custeio das despesas com o conserto do veículo, arcou com os custos advindos da retífica do motor e nada recebeu em contrapartida; também informou ao Juízo que passou a utilizar o veículo e, ao vê-lo trafegando com o veículo, a autora
Soraya
teria desistido de retirá-lo da oficina, quando já havia ingressado com a presente ação (fls. 474/475).

Produzida prova pericial, considero que a vistoria técnica das condições do veículo tenha restado desfavorecida diante do grande lapso temporal decorrido, uma vez que os trabalhos periciais se iniciaram no dia 23/11/2017, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após ser adquirido pela autora e, de acordo com o laudo técnico, se encontrava depositado em oficina desde o ano de 2013, apresentando péssimo estado de conservação (fl. 386).

Diante disso, devo atribuir menor peso às conclusões alcançadas pelo ilustre perito, na medida em que a vistoria técnica realizada não reflete as condições do veículo à época de sua aquisição pela autora, tanto que alegou o perito não ter condições de informar quais foram os reparos efetuados pela 1ª requerida, tampouco se os vícios do veículo eram perceptíveis à época da compra e venda (fls. 381/401). No laudo complementar, pelo qual foram prestados os esclarecimentos solicitados pelas partes, foi confirmado pelo perito que o motor do veículo sofreu dois procedimentos de retífica, muito embora tenha sido o perito que não teria como informar “o que efetivamente fora feito no motor do carro” (fl. 427).

No que se refere a procedência do veículo, consta dos autos que o veículo foi arrematado por Yolandir Morelatto em leilão realizado no dia 04/08/2011 (fl. 61), sendo transferido à 1ª requerida
Manos Veículos
Multimarcas
, conforme se depreende de sua cadeia sucessória perante o DETRAN/ES (fl. 46), o que, todavia, não evidencia, por si só, vício oculto que torne o veículo impróprio para uso.

Todavia, concordo com o fundamento adotado pela douta juíza sentenciante de que referidas circunstâncias – avarias sofridas pelo veículo e sua passagem por leilões – “devem ser previamente informadas ao consumidor para que este opte por realizar ou não o negócio jurídico” (fl. 520), por se tratarem de informações que prejudicam o histórico do veículo, sobretudo em seu aspecto econômico, razão pela qual não poderiam ser omitidas pelo vendedor, sob pena de vilipendiar o disposto no art. 6º, III, da Lei nº 8.078/90:

Art. 6º
. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III
- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O que considero ser mais relevante, no que se refere a anterior aquisição do veículo em leilão, é o depoimento prestado por Yolandir Morelatto – que arrematou o bem em leilão:

“(...) Que o depoente conhece o veículo em questão; Que o depoente conhece o mecânico Francisco Elesbão; Que Francisco ofereceu ao depoente a aquisição de um veículo dé leilão; Que o depoente combinou com Francisco que ele poderia trazer o veículo do leilão, em Minas Gerais, Belo Horizonte, pois o depoente pagaria pelo veículo e depois Francisco arrumaria o veículo e venderiam, e depois o depoente iria dividir com Francisco um percentual do lucro da venda; Que o veículo de leilão mencionado é o veículo em questão nos autos, sendo o HYUNDAI 1X35; Que o carro trazido por Francisco estava com problemas sérios no motor; Que o veículo era mecânico e Francisco disse que iria resolver e trocaria para automático; Que o depoente então resolveu vender o veículo para Francisco no valor de oitenta mil reais; Que Francisco ficou com o veículo e deu para o depoente um carro no valor de trinta e cinco mil e um cheque de quinze mil reais, e o restante em trinta promissórias de mil reais; Que o carro estava em nome do depoente; Que o depoente fez um contrato com Francisco e só iria transferir após a quitação das promissórias; Que o depoente ficou sabendo que Francisco vendeu o veículo para a is requerida; Que o depoente assinou o recibo de transferência do veículo; Que Francisco arrumou o veículo antes de vender para a 1ª requerida; Que o rapaz da 1ª requerida perguntou se o veículo estava bom e o depoente disse que parecia que sim pois tinha andado com o veículo; Que mecanicamente o depoente não tinha conhecimento; Que o depoente chegou a apresentar uma declaração para a 1ª requerida de que o veículo era de leilão; Que a 1ª requerida foi comunicada tanto pelo depoente como pelo Francisco que o veículo era de leilão; O depoente não participou da venda do veículo pela 1ª requerida (...)”

(fls. 473/473-v)

Por sua vez, o depoente Francisco Elesbão – proprietário da oficina onde se encontrava o veículo – informou que, ao vendê-lo à 1ª requerida
Manos Veículos
, deu-lhe conhecimento de que o adquiriu em leilão (fl. 474-v).

A partir de tais depoimentos, há fundados indícios de que a aquisição do veículo em leilão era de conhecimento da 1ª requerida que, por sua vez, não prestou tal informação à parte autora; ainda que se considere informação de somenos importância, por não significar, por si só, que o veículo apresentava vícios, aparentemente os prepostos da 1ª requerida nem sequer submeteram o veículo a uma análise criteriosa ao adquiri-lo e, em seguida, revendê-lo à autora, diante dos noticiados problemas no motor cuja sanação não restou comprovada, além dos demais problemas verificados em sua pintura, pneus e outros, a teor do depoimento prestado pelo informante Horácio.

N
esse cenário, ainda que a omitida informação acerca de anterior passagem do veículo por leilão não seja, por si só,
motivo
para a rescisão do contrato de compra e venda, entendo que tal circunstância, aliada aos diversos vícios de qualidade verificados no produto adquirido pela autora, ensejam o pedido de desfazimento da avença e consequente restituição do valor pago, na forma do art. 18, § 1º, III, da Lei nº 8.078/90, por não ter a 1ª requerida
Manos Veículos
se desincumbido do ônus de comprovar que o
vício constatado foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o caput do §1º do mesmo dispositivo.

Via reflexa, mantenho inalterada a sentença no que se refere a rescisão do contrato de compra e venda, com a ressalva de que a propriedade do veículo deverá ser transferida à 1ª requerida
Manos Veículos
após ser comprovada a restituição dos valores pagos pela autora.

Na sequência, examino o ponto atinente ao ressarcimento das despesas com o veículo.

De acordo com a 1ª requerida, descaberia a sua condenação a restituir o que foi gasto pela autora com acessórios para o veículo e com a sua conservação, por serem despesas normais realizadas após um ano da compra. Argumenta, ainda, que seria indevida a restituição do valor pago a título de IPVA, eis que, à época de seu lançamento, o veículo pertencia à autora/apelada.

As despesas efetuadas com o veículo estão documentalmente comprovadas (fls. 34/41) e, à exceção da instalação de acessório (DVD/encosto de cabeça e câmera de ré – fl. 39), todas as outras decorreram da necessidade de reparar vícios constatados logo após ser adquirido, não se descortinando “reparos necessários em qualquer veículo”, tal qual alegado nas razões recursais. Como dito, é verossímil a narrativa do informante Horácio de que o veículo apresentava vários problemas, sendo que alguns foram custeados por Marcos Gotardi – coproprietário da 1ª requerida
Manos Veículos
– além do abatimento concedido no preço (R$ 10.000,00) e, ainda assim, precisou investir recursos para sanação de outros problemas (fls. 561/561-v).

No tocante ao acessório (DVD/instalação de encosto de cabeça e câmera de ré – fl. 39), apesar de ter sido instalado no veículo logo após a aquisição, presumidamente com o intuito de incrementá-lo para fins de utilização por longo período, trata-se de um produto que não é indispensável ao seu funcionamento e, por isso, descabe condenar a 1ª requerida a ressarcir os custos com a sua aquisição, até porque poderia ter sido retirado pela autora ao depositá-lo, em definitivo, na oficina mecânica na qual se encontra há anos e, segundo consta dos autos, teria sido furtado do interior do veículo.

Sobre o pagamento do IPVA, oriento-me pela manutenção da sentença que determinou sua restituição à autora, à luz do princípio da reparação integral ao consumidor, haja vista que o adimplemento do tributo somente ficou a cargo da autora – na condição de proprietária do bem – por ter sido empreendida recusa pela 1ª requerida
Manos Veículos
ao seu pedido de reparo integral dos vícios apresentados pelo veículo ou de desfazimento do negócio jurídico.

Portanto, desde a configuração dos vícios que impossibilitam o uso regular do veículo e da inércia do fornecedor em solucioná-los ou, se pretendido pelo adquirente, em atender ao seu pedido de desfazimento do negócio jurídico e restituição do montante pago, não se pode reconhecer em desfavor do consumidor a responsabilidade por despesas decorrentes de sua propriedade, tais como IPVA e outros encargos.

Ao seu turno, o dano moral é incontestável, não se caracterizando hipótese de mero inadimplemento contratual, tal qual alegado pela 1ª requerida nas razões recursais.

Embora refira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a veículo “zero quilômetro” ao orientar-se no sentido de “
ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária
,
por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
” (Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.163.568/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/03/2023, DJe de 30/03/2023), considero ser aplicável o mesmo entendimento no caso concreto, em que pese versar a demanda sobre a aquisição de um veículo vendido como “seminovo”, por ter sido adquirido pela autora com menos de 2 (dois) anos de uso e, como vimos, repleto de vícios que inviabilizaram a sua fruição.

Logo, em se tratando de um veículo de elevado custo, fabricado por empresa de renome internacional e, repito, com apenas dois anos de fabricação ao ser adquirido pela autora, era de se esperar que não apresentasse os graves problemas em seu funcionamento, além da duvidosa procedência, o que, de resto, frustrou a expectativa do consumidor ao adquiri-lo junto a empresa revendedora.

São ofensivos à honra e personalidade da autora, com isso extrapolando os limites do mero aborrecimento e do dissabor cotidiano, a falta de solução para o problema que envolve o veículo há mais de uma década, tornando presumível a sua angústia, além do abalo emocional e psicológico que decorrem do risco de sofrer significativo prejuízo financeiro.

Em reforço, considero que a situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), segundo a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e é largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado adiante:

“(...) 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço,
revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
.

9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal,
impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos
, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo.

10. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.737.412/SE, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

No que se refere ao quantum indenizatório, proponho seja mantido o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00), levando-se em consideração não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, daí porque rejeito ambos os recursos neste particular, tendo em vista ser postulada a sua majoração pela autora
Soraya
e seu afastamento/redução pela 1ª requerida
Manos Veículos

Multimarcas
.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
interposta por
Soraya Motta de Oliveira
e
lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i)
declarar
rescindido o contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário nº 820118312), celebrado entre a autora e a 2ª requerida
BV Financeira S/A
;
(ii) condenar
a 2ª requerida
BV Financeira S/A
a restituir à autora os valores que porventura tenha recebido, a título de prestações do financiamento, em período não abarcado pela sentença (agosto/2012 a fevereiro/2014) ou pelos depósitos judiciais efetuados; e
(
i
ii) autorizar
o levantamento pela autora dos valores depositados à disposição do Juízo, desde que comprovadamente vinculados às prestações do contrato de financiamento.

Por sua vez,
conheço da
apelação cível
interposta por
Manos Veículos
Multimarcas
Ltda-ME
e
também

lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i)

determinar
que lhe seja transferida a propriedade do veículo objeto da lide perante o órgão estadual de trânsito, após ser comprovada a restituição dos valores pagos pela autora;
(i
i
) excluir
da condenação a restituição do valor correspondente ao acessório descrito na nota fiscal de fl. 39 (Dvd e demais equipamentos relacionados à sua instalação); e
(i
i
i) determinar
que, sobre os valores a serem pagos/restituídos à autora, incida correção monetária de acordo com o índice da CGJES desde o desembolso até a citação, momento a partir do qual deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Por conseguinte,
mantenho inalterados os ônus sucumbenciais
, bem como a suspensão de sua exigibilidade em relação a ambos os apelantes, por se tratarem de beneficiários da assistência judiciária gratuita e, por fim,
deixo de arbitrar honorários recursais
, eis que incabíveis diante do parcial provimento de ambos os recursos.

É
como voto!

_______________________________

1
fls. 217/218, 219/220, 223/224, 226/227, 228/229, 251/252, 253/254, 255/256, 259/260, 261/262, 263/264, 265/266, 268/269, 271/272, 302/303, 304/305, 306/307, 312/313, 314/315, 320/321 e 322/323).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora